Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717521-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. AGRAVADO: RAQUELINE MOURA NUNES CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por RAQUELINE MOURA NUNES CORRÊIA em desfavor da ora agravante, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravada disponibilize em favor da agravante as provas referentes à matéria Produção Oral em Língua Inglesa, com o intuito de aferir o extraordinário aproveitamento dos estudos e, caso seja a agravada aprovada, que seja emitido o certificado de conclusão do curso, nos seguintes termos (ID 115905395, dos autos originais): “Acolho a emenda de ID 115208976. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja determinado à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas disponibilize à autora, no portal do aluno ou no polo presencial Brasília – DF, todas as provas da disciplina Prova Oral em Língua Inglesa: Inicial – referente ao 6o semestre, com correção e expedição do certificado de conclusão de curso e diploma no prazo de 24 (vinte e quatro horas). Em emenda à inicial, a autora pede que tais determinações ocorram no prazo de 05 (cinco) dias. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que o documento de ID 115025322 demonstra que a única matéria em que a autora está matriculada no primeiro semestre do ano vigente é a matéria denominada Produção Oral em Língua Inglesa: Inicial, com o total de 20 horas, tendo o curso o total de 280 horas. O documento de ID 115025325 demonstra que a autora foi aprovada no concurso para contratação temporária de Professor Substituto da Rede Pública de Ensino do DF. O documento de ID 115025324 demonstra que a autora já foi convocada para apresentação dos documentos para tomar posse no cargo para o qual logrou aprovação. A autora solicitou a emissão do certificado junto à instituição de ensino, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Seu pedido foi negado, ao argumento de que somente o aluno que não apresentar em seu histórico acadêmico nenhuma reprovação em qualquer componente curricular constante da matriz curricular vigente está apto a solicitar o extraordinário aproveitamento de estudos, no âmbito do curso de graduação. Nesse aspecto, a autora esclarece ter sido reprovada em uma disciplina durante o curso, porém a disciplina foi cursada e a aprovação foi obtida. Com efeito, a reprovação em disciplina pretérita não configura óbice à aplicação de provas, em razão do extraordinário aproveitamento de estudos, notadamente no caso da autora, que tem pendente apenas uma disciplina de 20 horas. Ademais, a autora sagrou-se aprovada em concurso público, o que enseja o entendimento de que tenha tido, efetivamente, um extraordinário aproveitamento dos estudos. Nesse sentido, transcrevo o seguinte acórdão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ABREVIAÇÃO DA DURAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO QUE EXIGE A CONCLUSÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu art. 47, permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos. Há verossimilhança nas alegações da agravante que demonstra grande aproveitamento nos estudos, inclusive por já estar aprovada em concurso público para o cargo de enfermeira, antes mesmo da conclusão do nível superior. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 889622, 20150020043362AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 21/9/2015. Pág.: 259) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência da emissão do certificado enseja a perda do direito da autora de tomar posse no concurso público para o qual foi aprovada. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ressalto, porém, que o diploma do curso demanda um tempo maior para emissão pelas instituições de ensino. No caso, o documento deverá ser emitido em prazo razoável Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que disponibilize em favor da autora as provas referentes à matéria Produção Oral em Língua Inglesa: Inicial, a fim de aferir o extraordinário aproveitamento dos estudos, com base no art. 47, §2o da Lei 9.394/96, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da presente decisão. Determino que, sendo a autora aprovada nas provas, seja emitido o certificado de conclusão de curso, no prazo de 05 (cinco) dias. O diploma deverá ser emitido em prazo razoável. Fixo multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 35812422), afirma que a agravada não preencheu os requisitos necessários para o aproveitamento acadêmico extraordinário, sendo que a decisão agravada viola a autonomia universitária, conferida pelo art. 207 da CF/88. Argumenta que a autonomia conferida pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da educação permite ao agravante estipular os currículos dos cursos e a duração total para a conclusão do curso superior. Afirma que o art. 47 da LDB prevê que o aluno que tenha excepcional aproveitamento nos estudos poderá ser submetido à avaliação específica para obter a abreviação do curso. Aduz que fazendo jus da autonomia que lhe foi concedida constitucionalmente, elaborou regimento institucional para abreviação de curso, sendo que entre os requisitos está que o aluno não poderia ter nenhuma reprovação, conforme prevê o art. 4o, § 2o, III do regimento interno. Assevera que a agravante, durante a realização do curso superior, foi reprovada em uma disciplina, o que impede de fazer jus à abreviação do curso. Alega, ainda, que a agravada não realizou o exame nacional de desempenho de estudante, o que impede a expedição do certificado de conclusão do curso superior. Aduz que a agravada não compareceu na prova do ENADE, que é requisito para obter o registro válido do diploma. Noticia que no ano de ingresso e no ano de conclusão do curso, os alunos devem fazer a avaliação do ENADE. Argumenta que a legislação vigente determina que é obrigatória a participação ou dispensa oficial no exame para fins de regularidade acadêmica. Assevera que a ausência da participação no ENADE obsta a outorga de grau e, consequentemente, a expedição do respectivo diploma. Argumenta que compete à agravada apresentar solicitação de dispensa da prova no Sistema ENADE. Conclui afirmando que a agravada não preencheu os requisitos para o deferimento da abreviação do curso, bem como não cumpriu o requisito indispensável para que lhe fosse permitida a colação de grau, que é a participação no ENADE. Ao final, requer a antecipação de tutela para que seja revogada a decisão agravada e que sejam declarados ineficazes a colação de grau e a emissão do diploma. Caso não seja o entendimento desta relatora, que seja deferido efeito suspensivo ao recuso para obstar o cumprimento da decisão agravada por si. No mérito, seja provido o recurso para revogar/reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que a parte agravada demonstrou que a única matéria que ainda resta pendente de ser concluída é a Produção Oral em Língua Inglesa, com total de 20 horas, que está sendo cursada no primeiro semestre de 2022, conforme demonstra o documento de ID 115025322 dos autos originários. A agravante demonstrou, ainda, que foi aprovado no concurso para professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal (ID 115025325 dos autos de origem). A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) prevê no art. 47, § 2o a possibilidade de conceder ao aluno a abreviação do curso, quando houver extraordinário aproveitamento nos estudos. Transcrevo in verbis: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. O agravante afirma que a agravada não preencheu todos os requisitos do regulamento interno da instituição de ensino superior para obter a abreviação do curso, pois, foi reprovada em uma disciplina, conforme prevê o art. 4o, § 2o, III do regimento interno. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que, embora a agravada tenha reprovado durante o curso superior em uma única disciplina, demonstrou ter extraordinário aproveitamento nos estudos, pois obteve êxito em aprovação de concurso de ampla concorrência, antes mesmo da conclusão do curso superior. No caso específico da agravada não se mostra razoável, ao menos nesta fase inicial, impedi-la de exercer o direito legal previsto na Lei n.o 9.394/96, visando obter a abreviatura do curso superior, pelo simples fato de ter tido durante toda a sua vida acadêmica, uma única reprovação em uma das matérias cursadas. Pondera-se, que não se trata de reprovação reiteradas ou em diversas matérias, além disso, a agravada foi aprovada no concurso em 33o lugar, conforme documento de ID 115023325 dos autos originários, o que demonstra a aprovação em excelente posição no certame. Em caso semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça entendeu que é devida a abreviatura do curso superior. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ABREVIAÇÃO DA DURAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO QUE EXIGE A CONCLUSÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu art. 47, permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos. Há verossimilhança nas alegações da agravante que demonstra grande aproveitamento nos estudos, inclusive por já estar aprovada em concurso público para o cargo de enfermeira, antes mesmo da conclusão do nível superior. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 889622, 20150020043362AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 21/9/2015. Pág.: 259) Quanto à alegação de que a agravada não participou do ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, verifico que a agravada não teve oportunidade de se manifestar sobre tal questão. Além disso, prevê a Lei 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação, a possibilidade do estudante obter dispensa da realização da prova. Desse modo, a referida questão precisa ser melhor analisada e aprofundada no julgamento do mérito, após o contraditório da parte agravada. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Do mesmo modo, o perigo da demora milita em favor da agravada, pois, caso não seja expedido o certificado de conclusão do curso poderá ser impedida de tomar posse no concurso em que obteve aprovação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo postulado. Intime-se a agravada para que responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora